Tribunal: TJSP
Processo: 2253111-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) – Recurso Especial no 1.604.412 - SC (2016/0125154-1) – Tese firmada no julgamento de incidente de assunção de competência pelo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) – Recurso Especial no 1.604.412 - SC (2016/0125154-1) – Tese firmada no julgamento de incidente de assunção de competência pelo Superior Tribunal de Justiça – No caso, ausente hipótese para o início do cômputo do prazo de prescrição intercorrente – Sem inércia por parte do exequente pelo prazo de prescrição da ação (Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça) – Ampla diligência – Dificuldade na localização de bens e demora na tramitação do processo em razão da complexidade da causa que não podem ser atribuídas ao exequente – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253111-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SONIA
LEONTINA RICCIASRDI SILVEIRA, são agravados JOSE CARLOS GONCALVES DE
SOUZA e J.S.C. - COMERCIODE MATERIAIS PAAA CONSTRUÇÃO LIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253111-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2253111-17.2019.8.26.0000
Agravante: Sônia Leontina Ricciardi Silveira
Agravados: José Carlos Gonçalves de Souza e JSC Comércio de Materiais
para Construção Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32809)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O termo inicial do
prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo
ou,
inexistindo
prazo
fixado,
do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40, § 2o, da Lei 6.830/1980) Recurso Especial no
1.604.412 - SC (2016/0125154-1) Tese firmada no
julgamento
de
incidente
de
assunção
de
competência pelo Superior Tribunal de Justiça No
caso, ausente hipótese para o início do cômputo do
prazo de prescrição intercorrente Sem inércia por
parte do exequente pelo prazo de prescrição da
ação (Súmula no 150 do Superior Tribunal de
Justiça)
Ampla diligência
Dificuldade na
localização de bens e demora na tramitação do
processo em razão da complexidade da causa que
não podem ser atribuídas ao exequente Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/11) de instrumento (fls.
12/74) interposto por SÔNIA LEONTINA RICCIARDI SILVEIRA contra r. decisão
proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Francisco
José Blanco Magdalena, que, nos autos da ação movida por JOSÉ CARLOS
GONÇALVES DE SOUSA e JSC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA., rejeitou a alegação da agravante de consumação de
prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253111-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A
agravante
alega a existência de prescrição
intercorrente, ainda durante a vigência do Código de Processo Civil revogado.
Aponta a inércia e desinteresse dos agravados em relação à agravante, durante
anos. Menciona a data da citação e do acordo celebrado entre as partes.
Transcreve precedentes. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Contraminuta, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Sobre a prescrição intercorrente, cujo termo inicial
ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412 SC (2016/0125154-1),
firmou o entendimento para os fins do artigo 947 do Código de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos
na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253111-17.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso
concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3.
Recurso especial provido”.
Este Relator entendia que, positivada a prescrição
intercorrente no Código de Processo Civil de 2015, nos termos dos artigos 921 a
924, seria possível a aplicação do instituto, sem necessidade de intimação da
parte, mas a partir da entrada em vigor do Novo Código, observada a regra de
transição do artigo 1056. Contudo, curvo-me ao entendimento da Corte Superior.
Pois bem.
Em fevereiro de 1992, os agravados moveram ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos
em face de HC HOSPITAL CAMPINAS LTDA. e seus sócios. Além da empresa,
são réus trinta e oito sócios e seus cônjuges. Dentre os sócios, a agravante
SÔNIA LEONTINA RICCIARDI SILVEIRA.
Consta do instrumento que a ação foi extinta sem
resolução de mérito em face dos sócios (fls. 42) e julgada procedente em face da
empresa, condenada ao pagamento de aluguéis e encargos em atraso até a data
da desocupação do imóvel, além de custas e despesas processuais (fls. 43).
Com o trânsito em julgado do feito e início da fase de
cumprimento, os credores requereram a reintegração dos sócios aos autos, como
devedores solidários, o que foi deferido (fls. 36 e 45).
As execuções foram desmembradas, uma para cada
devedor, havendo trâmite simultâneo de vários processos, todos autuados em
apenso. Evidente a dificuldade no manejo do processo e inclusive na marcha
processual, muito em razão da existência de inúmeros recursos interpostos,
penhoras, bloqueios e transferências realizadas.
Todavia, dos documentos reunidos ao instrumento,
falta hipótese para o início do cômputo do prazo de prescrição intercorrente,
considerado o teor do artigo 921, § 4o, do Novo Código de Processo Civil que diz:
“decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253111-17.2019.8.26.0000 -Voto no
5
correr o prazo de prescrição intercorrente”.
No caso, em que pesem os argumentos da agravante e
o longo tempo de trâmite do processo, os agravados sempre se manifestaram,
requerendo providências pertinentes e viáveis à satisfação do débito.
A dificuldade na localização de bens para a satisfação
do crédito não pode ser atribuída à apelante. Tampouco a demora na tramitação
do feito decorrente da complexidade da causa e do número de litisconsortes.
Portanto, na situação, não existiu inércia pelo tempo do
prazo prescricional da ação (Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal), razão
pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.
Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença
que julgou extinta a execução, por inferir caracterizada a prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo
Civil/2015. Ação monitória em que homologado acordo. Acordo não
cumprido. Execução. Prescrição intercorrente não ocorrida. Exequente
que demonstrou ter empregado as diligências necessárias visando à
penhora de bens. Extinção precipitada. Sentença reformada”. (TJSP;
Apelação Cível 0003874-95.2007.8.26.0309; Relator: Mario A. Silveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019)
“ESTABELECIMENTO DE ENSINO CONTRATO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
-
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NÃO
CARACTERIZADA

SENTENÇA
AFASTADA

APELAÇÃO
PROVIDA”
(TJSP;
Apelação
Cível
0010906-92.2003.8.26.0568;
Relator: Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)
Não há que se falar em desistência tácita da execução
em face da agravante, como sugere a minuta de agravo. Em se tratando de
dívida solidária, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido
parcial, todos os demais devedores continuarão obrigados solidariamente pelo
resto” (art. 275, do Código Civil).
Por fim, deixo de me manifestar sobre a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253111-17.2019.8.26.0000 -Voto no
6
celebração de acordo entre as partes nos autos do processo no 1417/1992 pois a
questão não foi objeto de análise pelo MM. Juízo a quo (item 3 de fls. 72).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator